Tribunal: TJPA
Processo: 0802905-80.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2020-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802905-80.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOSIMAR DE SOUSA GOMES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DE IPIXUNA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 217-A, “CAPUT” C/C ART. 226, II E ART. 71, TODOS DO CP.

SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE MANTÉM A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, NEGANDO-LHE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E APLICANDO-LHE PENA DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, DE 15 ANOS, 05 MESES E 07 DIAS. CONDENAÇÃO DO PACIENTE COM BASE EM INDÍCIOS. NÃO CONHECIMENTO.

- Não conheço da ação mandamental quanto à tese de que a condenação criminal do paciente, em sentença, ocorrera com base apenas em indícios, por revolver matéria fático-probatória, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, de cognição e instrução sumárias.

NULIDADE PROCESSUAL DECORRENTE DE DEFESA INSUFICIENTE (SÚMULA 523/STF) E DE FALTA DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE INTIMAÇÃO PARA OITIVA DA VÍTIMA REQUERIDA NA DENÚNCIA. NÃO CONHECIMENTO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE A ENSEJAR A CONCESSÃO DA ORDEm DE OFÍCIO. PRECEDENTES DO STJ.

- Não se conhece do HC utilizado como sucedâneo de apelação criminal.

- Não se vislumbra ilegalidade a respaldar a concessão da ordem de ofício, na forma do art. 654, §2º, do CPP. Em primeiro lugar, o RMP, na denúncia, requereu, em verdade, a oitiva da vítima por intermédio de sua mãe (fl. 48). Em alegações finais, o RMP, quem teria arrolado a testemunha, não pleiteou sua oitiva, limitando-se à condenação (fls. 86-88) e a defesa não levantou esse ponto de prova que sequer requereu (fls. 89-98). Portanto, ausente qualquer ilegalidade ou prova de prejuízo. O juízo a quo julgou suficiente o acervo probatório para condenar o paciente.

- Inexiste nulidade processual diante de defesa deficiente, nos termos da súmula nº 523/STF, eis que o “advogado dantes do réu empreendeu defesa meramente formal e decorativa, vazia de conteúdo (...) não arrolou testemunhas de defesa; não requereu a oitiva da vítima. (...)”, violando-se o direito à ampla defesa.

- Com efeito, não há que se confundir deficiência de defesa com discordância de tese defensiva assumida pelo advogado que atuou anteriormente no feito. Deficiência de defesa não se confunde com o entendimento pessoal do impetrante quanto à técnica de defesa escolhida pelo causídico anterior.

NECESSIDADE DE REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, CONSIDERANDO-SE A RECOMENDAÇÃO 62/CNJ. NÃO CONHECIMENTO.

Não conheço do writ quanto ao argumento defensivo de necessidade de reavaliação da prisão preventiva, considerando-se a Recomendação 62/CNJ, porque, nesse caso, inviável a análise pelo juízo coator, que já encerrou a prestação da tutela jurisdicional e encaminhou os autos a este egrégio Tribunal de Justiça na data de 03/04/2020 para julgamento do recurso de apelação interposto.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. PACIENTE FORAGIDO.

- Não vislumbro constrangimento ilegal na sentença que negou o direito de o paciente recorrer em liberdade, mantendo sua custódia preventiva, sobretudo porque permaneceu foragido por quase 9 anos e nunca se apresentou às autoridades, sendo preso apenas em 2018, 5 anos após a expedição do mandado de prisão em seu desfavor, por ocasião do esforço da Polícia Civil do município de Ipixuna do Pará em dar cumprimento aos mandados de prisão em aberto.

- De fato, a custódia cautelar do paciente fora decretada, pois, citado por edital, na forma do art. 366, do CPP, não compareceu nem constituiu advogado, permanecendo foragido, em local incerto e não sabido.

- Nesse prisma, ausente a falta de contemporaneidade alegada pela defesa, uma vez que a prisão fora decretada após o surgimento da sua necessidade, ante a elucidação dos fatos, ocorrida tempos após o delito, em razão da tentativa do paciente de ludibriar a atuação da justiça, pois foragido.

- A circunstância de ter o paciente permanecido em local incerto e não sabido por quase uma década impede de se cogitar em ausência de contemporaneidade. Isso porque "a fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória" (HC 484.961/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta turma, julgado em 26/2/2019, DJe 15/3/2019).

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE. GENÉRICA ALEGAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 62/CNJ. PRISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O PACIENTE SEJA DO GRUPO DE RISCO AO COVID-19 E DE QUE A UNIDADE PRISIONAL NA QUAL ESTÁ RECOLHIDO REGISTRA CONTAMINAÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS E/OU NÃO ESTEJA OFERECENDO TRATAMENTO ADEQUADO.

- As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte.

-
Não basta a invocação abstrata da situação de pandemia (Recomendação nº 62/CNJ) para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados e que demonstram,
a priori
, a necessidade da manutenção da prisão do paciente.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em denegar a ordem na parte conhecida
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

A Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

JOSIMAR DE SOUSA GOMES
,
por meio de advogado, impetra a presente ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará (processo nº 0000583-63.2010.8.14.0100).

O impetrante afirma que o paciente fora condenado pelo juízo
a quo
como incurso nas sanções punitivas do art. 217-A, “caput” c/c art. 226, II e art. 71, todos do CP, à pena de reclusão de 15 anos, 05 meses e 07 dias em regime inicial fechado,
negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, mantendo-se a prisão preventiva em sentença,
estando os autos, em secretaria, aguardando-se a apresentação de contrarrazões à apelação manejada pela defesa do paciente.

Sustenta haver
nulidade processual diante de defesa deficiente
, nos termos da súmula nº 523/STF, eis que o
“advogado dantes do réu empreendeu defesa meramente formal e decorativa, vazia de conteúdo (...) não arrolou testemunhas de defesa; não requereu a oitiva da vítima. (...)”
, violando-se o direito à ampla defesa.

Aponta que o arcabouço probatório é frágil, eis que não houve judicialização do testemunho da vítima nem da mãe desta,
não cabendo condenação criminal com base em indícios.

Declina que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: primário, frequentou escola na modalidade Educação de Jovens e Adultos, trabalho lícito de mecânico e residência fixa no distrito da culpa.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e ausência de contemporaneidade,
pois a denúncia o fato criminoso ocorreu em 2010 e a decretação da medida extrema em 13/11/2013, sob a falsa justificativa de que o paciente não estava sendo localizado.

Aduz que é necessário que se
avalie a necessidade da prisão preventiva
do paciente, diante da pandemia de coronavírus, na forma como prescreve a
Recomendação nº 62/CNJ
.

Subsidiariamente, sustenta ser cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
(CPP, art. 319), destacando que o
“Ministro Marco Aurélio, decidiu nos autos da ADPF 347/DF, em 17 de março de 2020, a reanalise das prisões, incluídos provisórias, para decretar, se possível, a substituição da prisão provisória por medida cautelar alternativa em razão de delitos praticados sem violência ou grave ameaça.”
.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja o paciente colocado em liberdade, expedindo-se o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo, declarando-se a nulidade do processo por falta de defesa técnica e por falta de expedição de mandado de intimação para oitiva da vítima requerida na denúncia,
destacando que deseja realizar sustentação oral quando do julgamento do mérito.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 41-153.

Considerando o equívoco do impetrante na distribuição do presente
writ
quanto ao órgão julgador colegiado, determinei sua redistribuição perante a Seção de Direito Penal desta Corte, na forma do art. 30, I, "a", do Regimento Interno, mantida minha relatoria, conforme deliberado na 20ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno ocorrida em 30/05/2018 que, em consulta formulada pela Vice-Presidência, aprovou o entendimento de que, em caso de distribuição equivocada, faz-se apenas a adequação ao órgão fracionário competente, permanecendo a relatoria do(a) desembargador(a) inicialmente sorteado (fl. 154 ID nº 2909819).

Indeferi a liminar
(fls. 155-156 ID nº 2914318).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 163-165 ID nº 2929565), colacionando documentos.

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento

parcial do
mandumus
(
“pois as questões atinentes à insuficiência de provas para a condenação e à suposta ausência de defesa técnica e de intimação do acusado constituem matéria a ser desafiada por meio de recurso de apelação”
) e, nesta extensão,
pela

denegação da
ordem
(fls. 179-189 ID nº 2936661).

O feito fora pautado para ser julgado virtualmente na sessão realizada de 12 a 14/05/2020 (fl. 190 ID nº 3050329). Contudo, a defesa peticionou requerendo a retirado dessa plataforma, pois desejava sustentar oralmente (fl. 194 ID nº 3054631). Intimado da sessão por videoconferência a se realizar em 29/06/2020, a defesa requereu, em 26/06/2020, seu adiamento para próxima desimpedida, por
“questões de saúde pessoal do impetrante”
(fl. 199 ID nº 3247961). Indeferi esse pleito, por falta de atestado médico ou documento similar do impetrante comprobatório da impossibilidade da realização do julgamento por videoconferência (fl. 200 ID nº 3249377).

Em 27/06/2020, a defesa peticionou, novamente, juntando atestado médico para subsidiar o pleito (fls. 202-203 ID nº 3252175), o que não fora aceito, eis que, curiosamente, o pedido de adiamento por questões de saúde é datado de 26/06/2020 e o atestado médico colacionado é de 27/06/2020, concedendo 4 dias de afastamento, ou seja, anterior ao pedido de adiamento. Ademais, havia mais dois advogados devidamente habilitados, cosoante se observa da procuração de fl. 42 (ID nº 2908295).

É o relatório.

VOTO

Não conheço da ação mandamental
quanto à tese de que a condenação criminal do paciente, em sentença, ocorrera com base apenas em indícios, por revolver matéria fático-probatória, o que é inviável na via estreita do
habeas corpus,
de cognição e instrução sumárias.

De igual forma,
não conheço do
writ
quanto ao argumento defensivo de necessidade de reavaliação da prisão preventiva, considerando-se a Recomendação 62/CNJ, porque, nesse caso, inviável a análise pelo juízo coator, que já encerrou a prestação da tutela jurisdicional e encaminhou os autos a este egrégio Tribunal de Justiça na data de 03/04/2020 para julgamento do recurso de apelação interposto (fl. 164).

Outrossim,
não conheço da alegação de nulidade processual
, em razão de
defesa insuficiente
e pela
falta de expedição de mandado de intimação para oitiva da vitima requerida na denúncia
, pois utilizado o remédio heroico como sucedâneo de apelação criminal.

A ação de “habeas corpus” não admite dilação probatória, nem permite o exame aprofundado de matéria fática, nem comporta a análise valorativa de elementos de prova produzidos no curso do processo penal de conhecimento (RTJ 110/555 – RTJ 129/1199 – RTJ 136/1221 – RTJ 163/650-651 – RTJ 165/877-878 – RTJ 186/237, v.g.):

“A ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.” (RTJ 195/486, Rel. Min. CELSO DE MELLO)

Contudo,
prima facie
, não vislumbro ilegalidade a respaldar a concessão da ordem de ofício, na forma do art. 654, §2º, do CPP.

Em primeiro lugar, o RMP, na denúncia, requereu, em verdade, a oitiva da vítima por intermédio de sua mãe (fl. 48). Em alegações finais, o RMP, quem teria arrolado a testemunha, não pleiteou sua oitiva, limitando-se à condenação (fls. 86-88) e a defesa não levantou esse ponto de prova que sequer requereu (fls. 89-98). Portanto, ausente qualquer ilegalidade ou prova de prejuízo. O juízo
a quo
julgou suficiente o acervo probatório para condenar o paciente.

Por sua vez,
inexiste
nulidade processual diante de defesa deficiente
, nos termos da súmula nº 523/STF, eis que o
“advogado dantes do réu empreendeu defesa meramente formal e decorativa, vazia de conteúdo (...) não arrolou testemunhas de defesa; não requereu a oitiva da vítima. (...)”
, violando-se o direito à ampla defesa.

Com efeito, não há que se confundir deficiência de defesa com discordância de tese defensiva assumida pelo advogado que atuou anteriormente no feito. Deficiência de defesa não se confunde com o entendimento pessoal do impetrante quanto à técnica de defesa escolhida pelo causídico anterior.

Nesse sentido, destaco:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. REMESSA DOS AUTOS À DEFENSORIA PÚBLICA. ADVOGADO CONSTITUÍDO. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA OU DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. SÚMULA 523 STF. ADOÇÃO DE UMA DAS TESES POSSÍVEIS. NULIDADE INEXISTENTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Reconhecida a tempestividade do recurso especial, mantém-se, contudo, sua inadmissão por fundamento diverso.

2. Não tendo sido debatida na origem a aplicabilidade da teoria do crime impossível deduzida em recurso especial, incide, no caso, o óbice das Súmulas 282/STF e 211/STJ.

3. Ausente deficiência da defesa técnica quando o recorrente estava assistido por Defensoria Pública, diante da adoção de uma ou outra tese possível ao caso, ou da discordância de posterior advogado constituído com a linha de defesa exercida.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 1237030/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020)

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. DEFENSOR DATIVO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal e este Superior Tribunal de Justiça não têm admitido o habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso ou a revisão criminal, salvo em situações excepcionais, quando manifesta a ilegalidade ou sendo teratológica a decisão apontada como coatora.

2. Ampla defesa e contraditório preservados com a apresentação pelo defensor dativo da tese de desclassificação para homicídio simples com a retirada da qualificadora do art. 121, §2º IV do Código Penal, perante o Tribunal do Júri.

3. Nos termos do pacífico entendimento desta Corte Superior, o Processo Penal é regido pelo princípio do pas de nullité sans grief e, por consectário, o reconhecimento de nulidade, ainda que absoluta, exige a demonstração do prejuízo (CPP, art. 563), o que não ocorreu na hipótese.

4. Habeas corpus não conhecido.

(HC 311.854/AP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017)

E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE NULIDADE ABSOLUTA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – SUPOSTA INEXISTÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA – INOCORRÊNCIA – RECORRENTE ASSISTIDO, TECNICAMENTE, PELA DEFENSORIA PÚBLICA – INTIMAÇÃO QUANTO AO ACÓRDÃO CONSUBSTANCIADOR DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO “PARQUET” – EXISTÊNCIA DE CERTIDÃO COMPROBATÓRIA DA OCORRÊNCIA DE REFERIDA INTIMAÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER PREJUÍZO PARA O RECORRENTE – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – AÇÃO DE “HABEAS CORPUS”, ADEMAIS, UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL – INADMISSIBILIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.

(HC 135239 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 07/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 14-09-2018 PUBLIC 17-09-2018)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE PECULATO. ARTIGO 303, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, D E I. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. ALEGADAS COLIDÊNCIA DE DEFESAS, FALTA DE PROVAS E FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente. 2. As provas técnicas, diligências e demais embasamentos da condenação não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC nº 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/05/2016, HC n.º 118.051, Segunda Turma, Relator Min. Cármen Lúcia, DJe 28/03/2014. 3. In casu, os recorrentes foram condenados pelo juízo natural à pena de 3 (três) anos de prisão, pela prática do crime previsto no artigo 303, caput, do Código Penal Militar. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso ou de revisão criminal. 6. Agravo regimental desprovido.

(HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 19/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-142 DIVULG 28-06-2017 PUBLIC 29-06-2017)

Conheço do HC quanto às demais teses.

Sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

A jurisprudência do STJ e do STF assenta que toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade.

Nessa senda, dispõe o art. 387, §1º, do CPP que
“O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta”.

Segundo as informações da autoridade coatora, na exordial acusatória, narrou o RMP que, no decurso dos meses de dezembro de 2009 e janeiro de 2010, sempre à noite, no interior de um quarto da casa de nº 80, localizada na Passagem Penha, em Ipixuna do Pará, o paciente, mediante violência e grave ameaça, constrangeu a vítima S. L de M., sua enteada, que, à época dos fatos, contava com 09 (nove) anos de idade, a com ele manter relações sexuais em mais de uma ocasião e de igual modo, valendo-se da condição de conviver em união estável com a mãe da vítima.

Após a devida instrução, a sentença condenou o paciente como incurso nas sanções punitivas do art. 217-A, “caput” c/c art. 226, II e art. 71, todos do CP, à pena de reclusão de 15 anos, 5 meses e 7 dias, em regime inicial fechado, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, como se nota (fls. 172-173):

“Direito de recorrer em liberdade –
O réu encontra-se preso preventivamente e nessa condiço deverá permanecer, pela necessidade premente de garantir a aplicaço da lei penal, visto que, durante aproximadamente 09 (nove) anos ostentou a condiço de foragido, no obstante as alegaçes da defesa de que este residira, durante todo o lapso desde a ocorrência dos fatos, neste município de Ipixuna do Pará.

Ademais,
sob o prisma sociológico
, no se afigura compreensível ao homem comum que, no momento em que o Poder Judiciário se convence sobre a existência material do delito e resta demonstrada a autoria, venha, de outro lado, conceder a liberdade ao condenado, para recorrer livre, em aparente afronta a lógica do razoável.

Portanto, com arrimo no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal,
mantenho a priso preventiva do réu e, em consequência, NEGO-LHE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
, se pretender desafiar a deciso em apreço. Em sendo assim,
recomendo o acusado na priso
onde se encontra detido, nos termos do art. 492, I, e, do CPP.”

In casu
, não vislumbro constrangimento ilegal
na
sentença que negou o direito de o paciente recorrer em liberdade, mantendo sua custódia preventiva,
sobretudo porque
permaneceu foragido por quase 9 anos
e nunca se apresentou às autoridades, sendo preso apenas em 2018, 5 anos após a expedição do mandado de prisão em seu desfavor, por ocasião do esforço da Polícia Civil do município de Ipixuna do Pará em dar cumprimento aos mandados de prisão em aberto.

De fato, a custódia cautelar do paciente fora decretada, pois, citado por edital, na forma do art. 366, do CPP, não compareceu nem constituiu advogado,
permanecendo foragido, em local incerto e não sabido.

Nesse prisma,
ausente a falta de contemporaneidade
alegada pela defesa, uma vez que a prisão fora decretada após o surgimento da sua necessidade, ante a elucidação dos fatos, ocorrida tempos após o delito, em razão da tentativa do paciente de ludibriar a atuação da justiça, pois
foragido
.

De fato, a circunstância de ter o paciente permanecido em local incerto e não sabido por quase uma década impede de se cogitar em ausência de contemporaneidade. Isso porque
"a fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória"
(HC 484.961/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta turma, julgado em 26/2/2019, DJe 15/3/2019).

Nesse sentido, é a jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.

FUGA. CONTEMPORANEIDADE EXISTENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Apresentada fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, consubstanciada na evasão, pois o paciente permaneceu foragido por mais de duas décadas, demonstrando a intenção de se evadir do distrito da culpa, o que já é mais que suficiente para o decreto preventivo, além da gravidade dos delitos em apuração, não há falar em ilegalidade evidente na denegação de liminar na origem.

2. A discussão de prova da fuga admitida para a prisão é indevida pretensão de rediscussão de provas e não falta contemporaneidade quando o risco é justamente pela fuga há muitos anos mantida.

3. Não havendo ilegalidade para justificar a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 551.369/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 26/02/2020)

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PLURALIDADE DE CRIMES. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE POR VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA. ANÁLISE. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA. EXTEMPORANEIDADE DA PRISÃO. INOCORRÊNCIA. PACIENTE QUE PERMANECEU EM LUGAR NÃO SABIDO POR DOIS ANOS. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NÃO CABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Quanto as supostas nulidades arguidas pela defesa de que houve violação à ampla defesa a ao contraditório (uma vez que entende que a prisão preventiva não pode ser decretada apenas com base na confissão do paciente), bem como, que houve contaminação das provas testemunhais produzidas na ação penal principal, em virtude das testemunhas terem manifestado apreciações de cunho pessoal em seus depoimentos, entendo que tais pedidos sequer merecem ser conhecidos, por dois motivos: 1) não cabe, na presente via mandamental, reexame de provas, ante seu rito célere que não comporta dilação probatória, tampouco o direito ao contraditório; 2) por outro lado, a defesa sequer juntou cópia da decisão impetrada, ou mesmo fez qualquer menção ao nome das testemunhas, deixando, também, de anexar cópia da ata da audiência de instrução e julgamento, o que obsta o conhecimento e apreciação dos pedidos. 2. Não há que se falar em extemporaneidade da prisão, já que, diferente do que tentou demonstrar a defesa, a preventiva do réu foi decretada em 2016, dias após a prática dos delitos, no entanto, só foi cumprido em 2018, vez que o réu se encontrava em local incerto e não sabido. 3. Guardadas as limitações inerentes ao remédio constitucional, tem-se, in casu, que os indícios de autoria e a prova de materialidade delitiva, requisitos indispensáveis para o decreto preventivo, não se encontram maculados, tendo o juiz, à época dos fatos, buscado acautelar a ordem pública, na medida em que há indícios de que o paciente integra uma associação voltada à reiterada consumação de crimes de roubo nos municípios de Tucuruí-PA, Breu Branco-PA e Novo Repartimento-PA, os quais contavam com a coautoria dos demais denunciados no processo. 4. Somado a isso, entendo que as circunstâncias do caso concreto demonstram ainda mais a necessidade de acautelamento do paciente, já que por ter permanecido “foragido” demonstra a sua real intenção de se frustrar a aplicação da lei penal. 5. Presentes os requisitos da prisão preventiva, as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus (Súmula n.º 08 deste Tribunal), bem como, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, vez que flagrantemente ineficazes. 6. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESSA EXTENSÃO DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA - HC: 08033737820198140000 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 03/06/2019, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 04/06/2019)

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, à medida que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir a paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

Por fim, em que pese a defesa tenha declinado que o pleito tinha embasamento na
Recomendação nº 62/2020
, do Conselho Nacional de Justiça, inexiste prova nos autos de que o paciente esteja no grupo de risco e que as circunstâncias convirjam para concessão de prisão domiciliar. Segundo essa Recomendação, o grupo de risco para infecção pelo novo coronavírus - COVID-19- compreende, dentre outros,
“idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções.”.

Nesse contexto, anoto a recente decisão do Plenário do STF no sentido de negar referendo à medida cautelar na ADPF 347-TPI-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), circunscrevendo a transferência de custodiados para prisão domiciliar aos termos da Recomendação 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, que contém orientações individuais a serem aquilatadas, caso a caso, para a análise da situação individual de cada preso pelos juízos locais competentes.

De fato, não basta a invocação abstrata da situação de pandemia (Recomendação nº 62/CNJ) para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados e que demonstram,
a priori
, a necessidade da manutenção da prisão do paciente. A propósito, afirmou o eminente Ministro Luiz Fux, em artigo publicado no Jornal Estado de São Paulo, edição de 10/04/2020, "
dose de recomendações humanitárias não pode ser remédio que mate a sociedade e seus valores
. Coronavirus não é
habeas corpus.”.

Com efeito, a Recomendação nº 62, do CNJ não trata de ato apto a autorizar, indistintamente, a libertação, em massa, de presos provisórios ou definitivos, sendo, de rigor, uma análise casuística das custódias.

A liberação de presos sob o pretexto de prevenir a propagação do novo coronavírus deve observar determinadas
balizas
relacionadas ao enquadramento do preso ao
grupo vulnerável ao covid-19, à impossibilidade de tratamento adequado no próprio estabelecimento prisional e ao risco real da unidade de custódia
em comparação ao ambiente social do custodiado, o que, na presente impetração, não foi devidamente esmiuçado ou comprovado.

Nessa perspectiva,
inexiste
informação no sentido de que o paciente integre o
grupo de risco
ao covid-19

tampouco há

provas de que a unidade prisional na qual está recolhido registra contaminação pelo novo coronavírus
e/ou
não esteja oferecendo tratamento adequado.

Ressalte-se o que mencionou o eminente ministro do Superior Tribunal de Justiça Rogério Schietti Cruz, em relação a esta situação, nos autos do HC nº 567.408/RJ:
“a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.”
.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VARIEDADE, NATUREZA DELETÉRIA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO AOS CORRÉUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.

2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

3. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pela natureza deletéria, variedade e elevada quantidade das drogas localizadas - 464,64 g de maconha e 327,64 g de cocaína - circunstâncias que, somadas à apreensão de petrechos comumente utilizados no preparo dos entorpecentes, como balança de precisão. Ademais, a prisão também se mostra necessária para evitar a reiteração na prática delitiva, uma vez que, conforme destacado, o paciente ostenta diversos atos infracionais equiparados a delitos de homicídio, roubo e tráfico de entorpecentes. Tais circunstâncias demonstram o risco ao meio social e recomendam a manutenção da custódia para garantia da ordem pública.

4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

6. Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado.

7. A alegação relativa à possibilidade de extensão de benefício supostamente concedido aos corréus não foi submetida à análise do Tribunal de origem, que não se manifestou sobre a matéria. Assim, inviável qualquer exame da alegação trazida inicialmente nesta Corte Superior, sob pena de se incidir em indevida supressão de instância.

8. O risco trazido pela propagação da COVID-19 não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, sendo imprescindível, para tanto, que haja comprovação de que o réu encontra-se inserido na parcela mais suscetível à infecção, bem como, que haja possibilidade da substituição da prisão preventiva imposta. No caso, além das circunstâncias mais gravosas do delito, o paciente não comprovou qualquer comorbidade que o insira no grupo de risco, não havendo, portanto, falar em liberdade provisória ou substituição da custódia por prisão domiciliar em razão da pandemia.

9. Habeas corpus não conhecido.

(HC 578.982/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.

1. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.

2. No caso, a decisão que indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva destacou que o paciente responde "por outro crime de homicídio nos autos do processo nº 201781200185 demonstrando sua personalidade voltada para práticas de crimes e sua periculosidade".

Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública.

3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (Precedentes).

4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

5. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

6. No caso em exame, o feito vem tendo regular andamento. Ademais, o pequeno atraso para o seu término justifica-se em razão da necessidade de expedição de cartas precatórias e mandado de condução coercitiva para a realização de alguns atos processuais.

7. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que não se admite o revolvimento do material fático-probatório em habeas corpus, haja vista os estreitos limites de cognição do remédio constitucional. Assim, a alegação de falta de provas acerca da autoria delitiva é inadequada na via eleita, por demandar necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.

8. Ordem denegada.

(HC 512.308/SE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 17/02/2020)

(grifos meus)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço, em parte,

da impetração e, nesta extensão,

denego a ordem.

É como voto.

Belém, 29 de junho de 2020.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 30/06/2020